Tribunal: TJES
Processo: 5019553-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019553-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: NATALIA BIANCA ASSIS BARBOSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5019553-38.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorridos: NATÁLIA BIANCA ASSIS BARBOSA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1).
ADUZ A INICIAL QUE, AO REALIZAR O CHECK-IN, COM O INTUITO DE PROCEDER COM SUA VIAGEM DE RETORNO, NO DIA 23/06/2023, A AUTORA SE DEPAROU COM A INFORMAÇÃO DE QUE O VOO DE VOLTA PARA VITÓRIA/ES, ORIGINÁRIO DO DIA 13/06/2023, HAVIA SIDO CANCELADO. OCORRE QUE O VOO DE IDA FOI ADIANTADO PARA O DIA 12/06/2023 POR MOTIVOS PESSOAIS DA AUTORA, QUE COMPROU NOVA PASSAGEM PARA REALIZAR A VIAGEM ANTECIPADA. EM RAZÃO DISSO, A AUTORA SE VIU OBRIGADA A COMPRAR NOVA PASSAGEM AÉREA DE VOLTA. A COMPANHIA AÉREA ENTÃO OFERTOU A VENDA DE OUTRA PASSAGEM PARA O MESMO VOO DE RETORNO ORIGINÁRIO, PELO VALOR DE R$ 1.884,25 (UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
(2) ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AO IMPUGNAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, A REQUERIDA ALEGA QUE O CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA SE DEU EM DECORRÊNCIA DO “NO SHOW”, OU SEJA, O NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA NO VOO DE IDA. ADEMAIS, ADUZ QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA, QUE NÃO EMBARCOU NO VOO, BEM COMO QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
[...]
Face ao exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1 - CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 1.884,25 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil Brasileiro e correção a partir do desembolso, na forma da súmula 43 do STJ. 2 – CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a outra parte para apresentação contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do §2º, do artigo 42 da lei 9.099/95.
[...].
”
.

(4) RECURSO
TAM.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO AO EMBARQUE. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR EXORBITANTE DA CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 944 CC. CONSIDERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(5) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL E PRÁTICA DE VENDA CASADA. AFASTAMENTO DA ILEGALIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO E DAS REGRAS DA
ANAC.
INADIMPLEMENTO DESMOTIVADO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA FALHA NA PRESTAÇÃO. EM SUMA, PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
CANCELAMENTO DE VOO.
A AUTORA ADUZ QUE, APÓS TER ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, ALTEROU SUA DATA DE IDA, E AO TENTAR EMBARCAR NA VOLTA, FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DA PASSAGEM. PORTANTO, PUGNA POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. É DE RIGOR QUE SE QUALIFIQUE A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES COMO DE CONSUMO. E É A VULNERABILIDADE RECONHECIDA NO INCISO I DO ART. 4º DA LEI 8.078/90 QUE JUSTIFICA A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR EM QUESTÃO DE PROVA. O CONSUMIDOR, POR INFERIORIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR, NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE COMPROVAR O FATO COM BASE NO QUAL SUSTENTA O SEU DIREITO. ASSIM, LEGÍTIMA A TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO PROBATÓRIO PARA AQUELE QUE, COMO NA HIPÓTESE, ESTÁ EM CONDIÇÕES DE FORNECER SUBSÍDIOS PARA UM JUSTO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. O ARTIGO 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PREVÊ QUE: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. NÃO SE PODE OLVIDAR A REGRA BASILAR CIVIL RELATIVA À JUSTIÇA CONTRATUAL, NOTADAMENTE O DA BOA-FÉ OBJETIVA NO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL A REGULAR TODO O DIREITO OBRIGACIONAL. NOTE-SE QUE AO CELEBRAR CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO, A FORNECEDORA DE SERVIÇO SE RESPONSABILIZA PELO TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS E BAGAGENS, ASSUMINDO OS RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE. O CONTRATO DE TRANSPORTE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. A AUTORA ADQUIRIU BILHETE AÉREO NA MODALIDADE IDA-VOLTA. NÃO COMPARECEU AO EMBARQUE NO TRECHO DE IDA, MOTIVO PELO QUAL A EMPRESA AÉREA SE SENTIU NO DIREITO DE CANCELAR AUTOMÁTICA E UNILATERALMENTE A VIAGEM DE VOLTA. A CONTROVÉRSIA SE CINGE À ANÁLISE DE REGULARIDADE, OU NÃO, DO CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA EM RAZÃO DO CHAMADO NO SHOW DA VIAGEM DE IDA. A EMPRESA AÉREA INVOCA O DISPOSTO NO ART. 19 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA
ANAC
:
“Art. 19. Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta”. ENTRETANTO, AINDA QUE TAL INFORMAÇÃO TENHA CONSTADO NO REGULAMENTO DA EMPRESA AÉREA, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA ABUSIVIDADE EM TAL CONDUTA. A AUTORA ADQUIRIU
DOIS
BILHETES AÉREOS. A PRÁTICA DE NO SHOW SE MOSTRA ABUSIVA POR CONSISTIR EM CANCELAMENTO UNILATERAL DE UM DOS TRECHOS DA PASSAGEM AÉREA. ALÉM DISSO, CARACTERIZA VENDA CASADA, CUJA PRÁTICA É VEDADA, CONFORME ART. 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DE
NO SHOW
REVELA VANTAGEM EXCESSIVA AO FORNECEDOR DE SERVIÇO EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR. A SITUAÇÃO AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO ESTADO PARA PROMOVER O EQUILÍBRIO ENTRE AS OBRIGAÇÕES. ADEMAIS, A REQUERIDA FALHOU COM SEU DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA A QUE ALUDE O ART. 6, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESULTADO DISSO FOI A FRUSTRAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO QUAL A REQUERENTE PAGOU. ASSIM, ENTENDO PELO CABIMENTO DA REPARAÇÃO MATERIAL.
NOUTRO GIRO,
NO QUE TANGE AOS
DANOS MORAIS,
ENTENDO DE FORMA DIVERSA DA CONSIGNADA PELO DOUTO COLEGA. NÃO VISLUMBRO QUE NO PRESENTE CASO O ABORRECIMENTO SUPORTADO PELA AUTORA SEJA APTO A CONFIGURAR A PRETENDIDA REPARAÇÃO
IMATERIAL.
DIGO ISTO POIS É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES,
POR SI SÓ,
NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTANTO, NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS DE QUE A RECORRIDA SUPORTOU ABALOS QUE ULTRAPASSEM O ABORRECIMENTO COTIDIANO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. ASSIM, ENTENDO POR BEM REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA, AINDA QUE PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8)
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO PRETERITAMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)